Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-13.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012944-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I - CNPJ: 33.052.481/0001-38 (APELANTE), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), NSL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.565.102/0001-05 (APELADO), NIVALDO DE GODOY - CPF: 956.047.660-20 (APELADO), EDILBERTO ALAN FINATO RASCHE - CPF: 038.196.441-80 (APELADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.227/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PROCESSO
ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIA
IS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC – REDUÇÃO – INVIABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o
valor
foi
fixado nos termos da regra do art. 85, §2º, do CPC e no patamar mínimo legal de 10%
(dez por cento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Condomínio Residencial Terra Nova I
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c cancelamento de protesto, inexigibilidade de débito, danos materiais e morais, manejada em face de
NSL Engenharia e Consultoria Ltda. – ME, Nivaldo de Godoy,
Edilberto
Alan
Finato

Rasche
e Original Fomento Mercantil Ltda. – EP
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que
não agiu com desinteresse quanto ao impulso processual, pois formulou pedido para realização das consultas aos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD
e assemelhados, com intuito de localizar o endereço dos requeridos, bem como recolheu as taxas referentes às diligências solicitadas, mas por equívoco do juízo não foram realizadas e o feito foi indevidamente extinto por abandono da causa.

Pede a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a realização das diligências
solicitadas
e, alternativamente,
pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, considerando-se a baixa complexidade da causa. Requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentada pelo apelado
Edilberto
Alan
Finato

Rasche
, pugnando pelo não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o autor/apelante
ajuizou a demanda,
aduzindo que
contratou os serviços da empresa NSL Engenharia para reforma dos telhados dos blocos que compõem o condomínio, contudo a empresa abandonou a obra sem finalizar a execução dos serviços contratados.

Aleg
a
que
a
empresa NSL Engenharia
informou o encerramento das atividades e a impossibilidade de

cumprimento do contrato e, para piorar, cedeu o cheque n. 000074, no valor de
R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais),

data
do
pa
ra 26.10.2019, para a empresa requerida
Original Fomento Mercantil, que protestou o título por

falta de pagamento e inseriu o nome do condomínio no rol de inadimplentes.

Com esses fundamentos,
pugnou pela
concessão da tutela provisória de urgência, para suspensão do protesto em seu nome e, no mérito, a
declaração da inexistência dos débitos representados pelos cheques emitidos para pagamento do serviço
não
realizado, com o cancelamento do protesto e condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais sofridos.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 201695150).

Diante da citação frustrada dos requeridos
, em 20/07/2021 o autor manifestou pugnando pela citação nos novos endereços indicados (Id. 201695166), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, tendo
ainda determinado a exclusão da empresa Original Fomento Mercantil
Ltda
– EP do polo
passivo da ação, em razão de acordo homologado em outros autos (Id. 201695169).

Novamente a citação foi infrutífera quanto aos requeridos
NSL Engenharia e de Nivaldo de Godoy
, obtendo-se êxito com relação ao requerido
Ediberto
Alan
Finato

Rasche
, que apresentou contestação no Id. 201695182.

Em 22/10/2021 foi determinada a intimação do autor para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito e, novamente, em 12/11/2021, para impugnar a contestação apresentada.

Em 26/01/2022, o autor veio aos autos requerer buscas juntos aos sistemas com convênio com o Poder Judiciário para localização do endereço dos requeridos NSL Engenharia e Nivaldo de Godoy.

Em 14/02/2022 o feito foi impulsionado para que o autor procedesse com o recolhimento das taxas para realizar as consultas solicitadas, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de indeferimento do pedido (Id. 201695201).

Somente em 07/03/2022 o autor veio aos autos apresentar o comprovante do pagamento das taxas e requerer o prosseguimento do feito. Em 06/07/2022 o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
e foi determinada a intimação do autor para requerer o que entender de direito.

Sem manifestação da parte, na data de 13/10/2022 o feito foi impulsionado para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos no prazo de
5
dias.

Novamente, diante da inércia da parte autora, o juízo
a quo
proferiu decisão em 01/02/2023 determinando a intimaç
ão pessoal do autor
para manifestar nos autos, no prazo de
5
dias, sob pena de extinção do processo, por abandono (Id. 201695207).

Devidamente intimado
em 14/02/2023 (
Id. 201695209) e sem qualquer manifestação, o juízo
a quo
determinou em 12/04/2023 a intimação do requerido citado para manifestar em
5
dias, que veio aos autos pugnando pela extinção do processo em função do abandono da causa pelo autor
(Id. 201695211)
.

Em 28/04/2023 sobreveio
a
sentença, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que houve comportamento diverso daquele afirmado pelo
juízo
a quo
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Ist
o porque, conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que
o Condomínio Terra Nova I
autor, aqui apelante, não manifes
tou no feito, apesar de intimado
, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo eletrônico (sistema PJE) - Id.
201695209
.

Ressalta-se que por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

“Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até
2
(dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§
1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para
efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006)”.

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)
(desta
quei
)

Portanto, considerado que o processo tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular
impulsionamento
, como
bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Anote-se, por importante, que não configura violação ao art. 485, inciso III, do CPC, porquanto foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, nos moldes estabelecidos para os processos eletrônicos (juízo digital), e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Registra-se ainda, que o processo se encontra paralisado desde
13/10/2022
, aguardando única e exclusivamente a prática de atos de competência do apelante, não havendo medidas por parte do Juízo
a quo
para que esse tenha solução de continuidade, já que a ausência de

informações acerca dos endereços dos requeridos
impede
a expedição dos mandados e de consequência à citação
.

Nesse contexto, a desídia do autor em promover ato ou diligência a ele incumbido, configura hipótese de abandono do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Para corroborar,
trago à colação julgado deste
Tribunal de Justiça
no mesmo sentido,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO POR ABANDONO CARACTERIZADO – PARTE QUE NÃO CUMPRIU, NO PRAZO QUE LHE FOI ASSINALADO (48 HORAS), A DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO – APERLAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
O descumprimento da determinação, no prazo que foi fixado para dar prosseguimento ao processo, inclusive, com a advertência de extinção, possibilita a extinção da ação por abandono
.
”
(TJ-MT 00087834620108110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
(destaquei)

Deste modo, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante
da

inércia
da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, porquanto já fora fixado nos termos da regra do art. 85, §2º, do CPC e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento), circunstância que obsta qualquer redução.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO PELA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante
a
jurisprudência do STJ: "no caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% do valor atribuído à causa – mínimo legal previsto pelo inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015 -, razão pela qual não há falar em exorbitância do valor aplicado". (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1864558 AL 2020/0052653-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021).” TJ-MT 00000517219938110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, CPC – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMO DO ART. 85, § 2º
.,
CPC – LEGALIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM DECORRÊNCIA DO ELEVADO VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios já foram fixados nos termos da regra geral, insculpida no art. 85, § 2º, do CPC, e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento), circunstância que obsta qualquer redução. Não se mostra cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em decorrência do elevado valor da causa, por absoluta falta de previsão legal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002515-44.1996.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024